Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735495-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUTER CARDOSO BORGES RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, de quantia depositada em conta bancária do agravante. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em análise foi determinada a indisponibilidade de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrente que não tem por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar, pois não é destinada à geração de rendimentos, mas singelamente a movimentações financeiras frequentes por meio de envio e recebimento de valores. 4.1. Ademais, por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem o ora recorrente se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem fazer qualquer referência à natureza da conta bancária ou à destinação dos valores nelas depositados. 5. A situação jurídica ora revelada nos autos demonstra que não pode haver a aplicação, no presente caso, da regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 5.1. Afigura-se acertada a decisão proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação oferecida e manteve a penhora aludida, com o objetivo de assegurar a satisfação, ainda que parcial, da pretensão ao crédito exercida pela sociedade anônima agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega violação a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Defende a impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira. Destaca que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por estar o recorrente litigando sob o pálio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissenso interpretativo, conferido ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar ementa de julgado em harmonia ao entendimento da parte insurgente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1.910.772/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2113636/SP, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/2/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005